Tribunal: TJMT
Processo: 1017665-68.2019.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-18
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017665-68.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Dano ao Erário]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (AGRAVANTE), BLAIRO BORGES MAGGI - CPF: 242.044.049-87 (AGRAVADO), EDER DE MORAES DIAS - CPF: 346.097.921-68 (AGRAVADO), FRANCISCO GOMES DE ANDRADE LIMA FILHO - CPF: 336.907.667-53 (AGRAVADO), JOAO VIRGILIO DO NASCIMENTO SOBRINHO - CPF: 284.399.451-91 (AGRAVADO), EDMILSON JOSE DOS SANTOS - CPF: 452.954.331-53 (AGRAVADO), VALDIR AGOSTINHO PIRAN - CPF: 457.050.389-68 (AGRAVADO), LUIZ OTAVIO MOURAO - CPF: 216.949.156-20 (AGRAVADO), ROGERIO NORA DE SA - CPF: 189.039.917-53 (AGRAVADO), ANDRADE GUTIERREZ ENGENHARIA S/A - CNPJ: 17.262.213/0001-94 (AGRAVADO), PIRAN PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA - CNPJ: 07.931.446/0001-89 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), RODRIGO DE BITTENCOURT MUDROVITSCH - CPF: 333.070.458-65 (ADVOGADO), DIOGENES GOMES CURADO FILHO - CPF: 362.093.926-87 (ADVOGADO), MPEMT - CUIABÁ - PATRIMÔNIO E IMPROBIDADE (AGRAVANTE), HUMBERTO THEODORO JUNIOR - CPF: 007.851.726-53 (ADVOGADO), HUMBERTO THEODORO NETO - CPF: 850.694.856-87 (ADVOGADO), ISADORA DE ASSIS E SOUZA - CPF: 068.511.486-41 (ADVOGADO), CAMILA CAMPOS BAUMGRATZ DELGADO - CPF: 093.415.136-93 (ADVOGADO), RICARDO SALDANHA SPINELLI - CPF: 027.163.361-13 (ADVOGADO), THIAGO SANTOS SERAFIM - CPF: 022.864.421-69 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - PEDIDO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO DECORRENTE DE PAGAMENTO EXTRAJUDICIAIS EFETUADOS PELO ESTADO DE MATO GROSSO - PEDIDO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS DOS REQUERIDOS - AUSÊNCIA DE
PERICULUM IN MORA
PARA JUSTIFICAR A MEDIDA -

APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO
PERICULUM IN MORA
- DECISÃO MANTIDA- AGRAVO DESPROVIDO.

1. Na ação civil pública de ressarcimento ao Erário, que segue o rito comum da Lei de Ação Civil Pública, deve o
periculum in mora
ser comprovado pela parte Recorrente, situação que não se verifica no caso dos autos.

2. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO em face de BLAIRO BORGES MAGGI e Outros, contra decisão proferida nos autos da Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer nº 1038519-57.2019.811.0041, que indeferiu o pedido liminar de indisponibilidade de bens.

Alega o Recorrente que ajuizou Ação Civil Pública de Ressarcimento de Danos ao Erário, no montante de R$182.943.733,76 (cento e oitenta e dois milhões, novecentos e quarenta e três mil setecentos e trinta e três reais e setenta e seis centavos, em virtude de pagamento ilícitos realizados pelo Estado de Mato Grosso à Construtora Gutierrez S.A., entre os anos de 2009 a 2011.

Enfatiza que o acervo probatório juntado aos autos demonstram a plausibilidade do direito invocado, como “
os depoimentos prestados por Silval da Cunha Barbosa (ID 23200883), os quais fazem parte de sua delação premiada, homologada junto ao Supremo Tribunal Federal, cujo sigilo encontra-se levantado.
” (
sic
Id 24636462)

Sublinha que o
periculum in mora
, em casos dessa natureza, é presumido, ao contrário do afirmado pela MM. Juíza.

Cita jurisprudência em reforço a sua tese.

Pugnou pelo provimento do recurso para que seja reformada a decisão recorrida, decretando a indisponibilidade de bens dos requeridos, ora Agravados.

Pedido liminar de atribuição de efeito ativo negado. (Id 24043954)

Os Agravados apresentaram contrarrazões pelo não conhecimento do recurso, por afronta ao princípio da dialeticidade, e no mérito pelo desprovimento do recurso.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador Edmilson da Costa Pereira, opinou pela rejeição da preliminar, e no mérito pelo provimento do recurso.

É o relato necessário.

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Ação Civil Pública e a Ação Popular da Comarca da Capital, nos autos da Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer nº 1038519-57.2019.811.0041, que indeferiu o pedido de indisponibilidade dos bens dos Agravados.

Em síntese, o Recorrente aduz que os requisitos para concessão da tutela de urgência estão evidentes nos autos, como a probabilidade do direito invocado, e o perigo de dano irreparável se faz presente de maneira presumida.

A Ação Civil Pública de ressarcimento ao Erário foi ajuizada pelo Ministério Público, com fulcro com fundamento nos arts. 37, §4º da Constituição Federal; Lei Federal nº 8.429, de 02 de junho de 1992, e Lei Federal nº 7.347, de 24 de julho de 1985.

Transcrevo parte da decisão recorrida:

“Cuida-se de
Ação Civil Pública de Ressarcimento de Dano ao Erário,
com pedido liminar, ajuizada pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso,
em desfavor de
Eder de Moraes Dias, Blairo Borges Maggi, Francisco Gomes de Andrade Lima Filho, João Virgílio do Nascimento Sobrinho, Edmilson José dos Santos, Valdir Agostinho Piran, Piran Participações e Investimentos Ltda., Luiz Otávio Mourão, Rogério Nora de Sá e Construtora Andrade Gutierrez S/A.,
visando a condenação dos requeridos ao ressarcimento ao erário estadual, no montante de R$182.943.733,76 (Cento e oitenta e dois milhões, novecentos e quarenta e três mil, setecentos e trinta e três reais e setenta e seis centavos), em virtude de ilicitudes em pagamentos extrajudiciais (administrativos) efetuados pelo Estado de Mato Grosso, por meio da sua Secretaria de Estado de Fazenda à Construtora Andrade Gutierrez S/A. entre os anos de 2009 e 2011.

(...)

Verifico que os indícios probatórios juntados aos autos se caracterizam por documentos referentes aos pagamentos de precatórios que teriam sido realizados, diretamente, pelo Estado de Mato Grosso à requerida Andrade Gutierrez; cópias de extratos de operações bancárias, ou seja, de depósitos efetuados pelo Estado de Mato grosso à empresa requerida Andrade Gutierrez e; cópias de operações bancárias, obtidas por meio de quebra de sigilo, ou seja, depósitos desta empresa requerida à empresa requerida Piran Participações e ainda; pelas informações trazidas aos autos, com a delação realizada pelo colaborador Silvas Barbosa, na operação chamada “Ararath.”

O Ministério Público informa na inicial, a conduta praticada, “em tese”, por cada um dos requeridos, que teria ocasionado dano ao erário. Porém, neste momento processual não ficou demonstrada a comprovação do efetivo e real proveito que cada um deles teria obtido, em razão de suas condutas.

Ainda, verifico que o pedido de indisponibilidade de bens sugere um bloqueio valor até o valor de R$182.943.733,76 (cento e oitenta e dois milhões, novecentos e quarenta e três mil, setecentos e trinta e três reais e setenta e seis centavos), com o fim de garantir-se a recomposição dos prejuízos supostamente sofridos pelo erário, porém, não se prevê nesta ação, o abatimento do valor devido pelo Estado de Mato Grosso à empresa requerida Andrade Gurierrez, reconhecido pelo próprio requerente.

Ressalta-se que esta ação visa o ressarcimento ao erário por ilícito administrativo, na forma prevista no art. 37, §5°, da Constituição Federal de 1988, sendo o rito processual a ser seguido, o ordinário e não aquele previsto na Lei n.º 8.429/92.

Desse modo, o pedido de indisponibilidade de bens não se caracteriza como a medida cautelar típica, na forma como prevista no art. 7º, da Lei n.º 8.429/92, mas sim, como uma cautelar comum, onde o
periculum in mora
não está implícito, conforme reconhecido pela jurisprudência pátria nos casos em que se busca a responsabilização por ato de improbidade administrativa, ao contrário, assim como o
fumus boni iuris
deve ser suficientemente demonstrado.

Este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

"RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 7o. DA LEI DE IMPROBIDADE (LEI 8.429/92). ACÓRDÃO QUE ENTENDEU NÃO ESTAR CARACTERIZADO O PERICULUM IN MORA. INAPLICABILIDADE DO ENTENDIMENTO FIRMADO NO JULGAMENTO DO RESP 1.366.721/BA (REPETITIVO) POR NÃO SE TRATAR DE AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. RECURSO INTERNO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL INTEMPESTIVO. IRRESINGAÇÃO DO PARQUET ESTADUAL QUE NÃO IMPUGNA A INEXISTÊNCIA DO PERICULUM IN MORA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ. AGRAVOS REGIMENTAIS NÃO CONHECIDOS

(...)

4. É inaplicável, no presente caso, o entendimento consolidado nesta Corte Superior no julgamento do REsp 1.366.271/BA, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Rel. p/acórdão Ministro OG FERNANDES, DJe 19/9/2014, uma vez que não se trata de Ação de Improbidade Administrativa, mas sim de Ação de Ressarcimento ao Erário, à qual não se aplica o preceito de perigo implícito, a teoria da implicitude do perigo da demora somente se aplica à ação regida pela Lei 8.429/92.

5. A extrema gravidade dos fatos veiculados na presente demanda e o enorme prejuízo aos cofres públicos, por mais que estejam a merecer as reprimendas legais, não podem servir para fundamentar a exclusão de quaisquer garantias constitucionais aplicáveis, como a do devido processo, o fato de se inviabilizar a constrição cautelar, à míngua da demonstração do periculum in mora, não impede, porém, que esse resultado possa ser alcançado a posteriori, desde que esse requisito venha a ser evidenciado como presente, em renovação do pleito.

6. Agravos Regimentais do MPF e do MPMT não conhecidos.”

(AgRg no REsp 1203495/MT, Rel.
Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 01/10/2015, DJe 09/10/2015) .

É certo que nas ações de improbidade administrativa, por condutas que importem enriquecimento ilícito ou dano ao erário, o risco de dano irreparável ou de difícil reparação (
periculum in mora
) prescinde da prova de dilapidação do patrimônio pelos requeridos. Precedentes do STJ em ações dessa natureza dispõe que o perigo da demora é presumido, porque está implícito no próprio comando do art. 7º, da Lei 8.429/1992, em atendimento à determinação contida no art. 37, § 4º, da Constituição Federal.

Contudo, nas ações civis públicas de ressarcimento de danos ao erário, regidas pela Lei 7.347/85, que prevê a possibilidade de pedido liminar (art. 12), é regida pelos requisitos do
periculum in mora
e
fumus boni iuris
. Assim, nas ações civis públicas de ressarcimento de danos ao erário, a eventual indisponibilidade de bens necessita, além da demonstração da relevância da fundamentação, da prova de atos de dilapidação patrimonial ou, de indícios a isso, que possa colocar em risco a possibilidade futura de ressarcimento, caso a ação seja procedente, sendo que não é caso dos autos.

Neste ponto, o requerente nada alegou sobre o perigo da demora concreto, não havendo elementos suficientes para presumir risco futuro de inadimplemento, sendo a ação julgada, ao final, procedente.

Diante do exposto, não estando suficientemente preenchidos os requisitos legais,
indefiro
o pedido de indisponibilidade de bens dos requeridos.” (
sic
Id 24189457 – autos de base - decisão recorrida)

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO

De início, aprecio a preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade suscitada pela Construtora Andrade Gutierrez, sob o argumento de que nas razões do recurso não há impugnação aos fundamentos da decisão.

A admissibilidade do recurso exige que as razões recursais demonstrem um efetivo rebate aos argumentos da decisão recorrida, a suposta ilegalidade ou injustiça da decisão ou sentença que o recorrente pretende modificar, a apresentação dos fatos e fundamentos jurídicos que amparam sua pretensão de reforma e o pedido de nova decisão, sob pena de ofender a dialeticidade recursal.

Ao contrário do alegado pelo Recorrido, as razões do recurso da autora não são dissociadas da decisão proferida.

Com efeito, o Ministério Público impugnou devidamente a decisão e demonstrou o interesse na respectiva reforma.

Desse modo, não há violação à dialeticidade recursal.

Por essas razões, REJEITO A PRELIMINAR de não conhecimento do recurso.

VOTO MÉRITO

Ressalto que quanto ao pedido cautelar, não é possível acolher a tese do Ministério Público no que concerne à aplicação ao caso dos requisitos autorizadores para o deferimento do pedido de indisponibilidade de bens em ação de improbidade administrativa, sob o argumento de que o
periculum in mora
seria presumido.

Com efeito, o artigo 7º da Lei de Improbidade Administrativa (Lei nº 8.429/92), na sua redação originária, era aplicado especificamente às ações civis públicas de improbidade administrativa, do qual se emergia que nessas ações o
periculum in mora
era presumido.

De fato, havia entendimento consolidado no C. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que para ser determinada a indisponibilidade de bens nas ações de improbidade administrativa não haveria necessidade de comprovação de atos concretos de dilapidação patrimonial, bastando a comprovação de fortes indícios da prática de atos ímprobos, uma vez que o
periculum in mora
militava em favor da sociedade.
In verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. APLICAÇÃO DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 543-C DO CPC. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CAUTELAR DE INDISPONIBILIDADE DOS BENS DO PROMOVIDO. DECRETAÇÃO. REQUISITOS. EXEGESE DO ART. 7º DA LEI N.8.429/1992, QUANTO AO
PERICULUM IN MORA
PRESUMIDO. MATÉRIA PACIFICADA PELA COLENDA PRIMEIRA SEÇÃO.

1. Tratam os autos de ação civil pública promovida pelo Ministério Público Federal contra o ora recorrido, em virtude de imputação de atos de improbidade administrativa (Lei n. 8.429/1992).

2. Em questão está a exegese do art. 7º da Lei n. 8.429/1992 e a possibilidade de o juízo decretar, cautelarmente, a indisponibilidade de bens do demandado quando presentes fortes indícios de responsabilidade pela prática de ato ímprobo que cause dano ao Erário.

3. A respeito do tema, a Colenda Primeira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial 1.319.515/ES, de relatoria do em. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Relator para acórdão Ministro Mauro Campbell Marques (DJe 21/9/2012), reafirmou o entendimento consagrado em diversos precedentes (Recurso Especial 1.256.232/MG, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 19/9/2013, DJe 26/9/2013; Recurso Especial 1.343.371/AM, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 18/4/2013, DJe 10/5/2013; Agravo Regimental no Agravo no Recurso Especial 197.901/DF, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, julgado em 28/8/2012, DJe 6/9/2012; Agravo Regimental no Agravo no Recurso Especial 20.853/SP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 21/6/2012, DJe 29/6/2012; e Recurso Especial 1.190.846/PI, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 16/12/2010, DJe 10/2/2011) de que,"(...) no comando do art. 7º da Lei 8429/1992, verifica-se que a indisponibilidade dos bens é cabível quando o julgador entender presentes fortes indícios de responsabilidade na prática de ato de improbidade que cause dano ao Erário, estando o periculum in mora implícito no referido dispositivo, atendendo determinação contida no art. 37, §4º, da Constituição, segundo a qual 'os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível'. O periculum in mora, em verdade, milita em favor da sociedade, representada pelo requerente da medida de bloqueio de bens, porquanto esta Corte Superior já apontou pelo entendimento segundo o qual, em casos de indisponibilidade patrimonial por imputação de conduta ímproba lesiva ao erário, esse requisito é implícito ao comando normativo do art. 7º da Lei n. 8.429/92. Assim, a Lei de Improbidade Administrativa diante dos velozes tráfegos, ocultamento ou dilapidação patrimoniais, possibilitados por instrumentos tecnológicos de comunicação de dados que tornaria irreversível o ressarcimento ao erário e devolução do produto do enriquecimento ilícito por prática de ato ímprobo, buscou dar efetividade à norma afastando o requisito da demonstração do
periculum in mora
(art. 823 do CPC), este, intrínseco a toda medida cautelar sumária (art. 789 do CPC), admitindo que tal requisito seja presumido à preambular garantia de recuperação do patrimônio do público, da coletividade, bem assim do acréscimo patrimonial ilegalmente auferido".

4. Note-se que a compreensão acima foi confirmada pela referida Seção, por ocasião do julgamento do Agravo Regimental nos Embargos de Divergência no Recurso Especial 1.315.092/RJ, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, DJe 7/6/2013.

5. Portanto, a medida cautelar em exame, própria das ações regidas pela Lei de Improbidade Administrativa, não está condicionada à comprovação de que o réu esteja dilapidando seu patrimônio, ou na iminência de fazê-lo, tendo em vista que o
periculum in mora
encontra-se implícito no comando legal que rege, de forma peculiar, o sistema de cautelaridade na ação de improbidade administrativa, sendo possível ao juízo que preside a referida ação, fundamentadamente, decretar a indisponibilidade de bens do demandado, quando presentes fortes indícios da prática de atos de improbidade administrativa.

6. Recursos especiais providos, a que restabelecida a decisão de primeiro grau, que determinou a indisponibilidade dos bens dos promovidos.

7. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e do art. 8º da Resolução n. 8/2008/STJ.” (STJ - REsp 1366721/BA, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Rel. p/ Acórdão Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/02/2014, DJe 19/09/2014)

No entanto, o regime estabelecido, em que o
periculum in mora
é presumido para fins de concessão liminar da indisponibilidade de bens, era de aplicação exclusiva para as ações civis pública que apuram atos de improbidade administrativa, sendo uma condição peculiar das ações de improbidade administrativa, não estendida a todas as ações civis públicas de reparação de dano,
sem atendimento aos requisitos legais previstos para a concessão das tutelas provisórias de urgência e cautelares em geral,
sob pena de acarretar grave dano àquele sobre o qual recai a constrição.

Importante ressaltar que a ação de base é ação autônoma de ressarcimento ao Erário, não havendo que se falar em decretação da indisponibilidade de bens com fulcro no artigo 7º, parágrafo único, da Lei 8.429/92, redação originária.

Nesse sentido, esta Câmara já se manifestou:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA AUTÔNOMA DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO – LEI Nº 7.347/85 – INDISPONIBILIDADE DE BENS – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS PARA JUSTIFICAR A MEDIDA – IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA REGRA ESTABELECIDA NA LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – OBSERVÂNCIA DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E DO ARTIGO 12 DA LEI Nº 7347/85 – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO PERICULUM IN MORA – INAPLICABILIDADE DO PRECEITO DE PERIGO IMPLÍCITO – NÃO EVIDENCIADA A DILAPIDAÇÃO PATRIMONAL – MEDIDA CONSTRITIVA AFASTADA – RECURSO PROVIDO. A Lei de Improbidade Administrativa (LIA) não pode ser usada para embasar pedido de indisponibilidade de bens formulado em ação de ressarcimento de danos ao erário que seguiu o rito comum da Lei nº 7.347/85 (Ação Civil Pública), de forma que não se aplica o preceito de perigo implícito, sendo necessária a comprovação de dilapidação patrimonial ou intenção de desfazimento dos bens. (TJ-MT - AI: 10054194020198110000 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 09/03/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 12/03/2020)

Também nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE RESSARCIMENTO DE DANOS AO ERÁRIO. DECISÃO AGRAVADA QUE, POR ENTENDER AUSENTES OS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 300 E SEGUINTES DO NOVO CPC, INDEFERIU O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA FORMULADO PELO AGRAVANTE NO SENTIDO DE DETERMINAR, COM FUNDAMENTO NA LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA, A INDISPONIBILIDADE DOS BENS DO AGRAVADO NO VALOR DE R$ 223.365,90. AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA O DEFERIMENTO DO EFEITO SUSPENSIVO JULGADO PREJUDICADO, EM RAZÃO DO JULGAMENTO DESTE RECURSO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA AJUIZAMENTO DA AÇÃO ORIGINÁRIA AFASTADA, POIS, CONFORME JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA NO STF, O MINISTÉRIO PÚBLICO DETÉM LEGITIMIDADE PARA O AJUIZAMENTO DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA INTENTADA COM O FITO DE OBTER CONDENAÇÃO DE AGENTE PÚBLICO AO RESSARCIMENTO DE ALEGADOS PREJUÍZOS QUE SUA ATUAÇÃO TERIA CAUSADO AO ERÁRIO, TENDO EM VISTA O DISPOSTO NO ART. 129, III, DA CF C/COM LEI 7347/85 (RE 225.777). MÉRITO. NOS TERMOS DO ART. 300 DO CPC, "A TUTELA DE URGÊNCIA SERÁ CONCEDIDA QUANDO HOUVER ELEMENTOS QUE EVIDENCIEM A PROBABILIDADE DO DIREITO E O PERIGO DE DANO OU O RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO". NA HIPÓTESE, EMBORA NA INICIAL DA AÇÃO ORIGINÁRIA O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA TENHA SUSTENTADO QUE A CONDUTA DO AGRAVADO, NA QUALIDADE DE EX-PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES, SE AMOLDARIA AOS ATOS ÍMPROBOS PREVISTOS NOS ART. 10, CAPUT, DA LEI 8.429/92, ELE PRÓPRIO RECONHECEU QUE A PRETENSÃO PARA A PUNIÇÃO POR ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA SE ENCONTRAVA PRESCRITA. POR TAL RAZÃO, COM FUNDAMENTO NO ART. 37, § 5º DA CF, PLEITEOU APENAS A CONDENAÇÃO DO AGRAVADO AO RESSARCIMENTO DO SUPOSTO PREJUÍZO CAUSADO AO ERÁRIO. PORTANTO, O QUE SE TEM, NA ESPÉCIE, É UMA AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE RESSARCIMENTO POR DANO AO ERÁRIO, OU SEJA, NÃO SE TRATA DE AÇÃO SUJEITA AO PROCEDIMENTO PRÓPRIO TRAÇADO NA LEI Nº 8.429/92 PARA AS AÇÕES DE IMPROBIDADE, SOBRETUDO PORQUE, DIANTE DO DECURSO DO PRAZO, OS SUPOSTOS ATOS ÍMPROBOS PRATICADOS PELO AGRAVADO ESTARIAM PRESCRITOS. ASSIM, POR NÃO SE APLICAR O PROCEDIMENTO TRAÇADO NA LEI Nº 8.429/92 PARA AS AÇÕES DE IMPROBIDADE, EVIDENCIA-SE QUE A HIPÓTESE NÃO SE AMOLDA O PRECEDENTE DO STJ, QUE FIXOU A TESE DE QUE "A INDISPONIBILIDADE DE BENS É CABÍVEL QUANDO O JULGADOR ENTENDER PRESENTES FORTES INDÍCIOS DE RESPONSABILIDADE NA PRÁTICA DE ATO DE IMPROBIDADE QUE CAUSE DANO AO ERÁRIO, ESTANDO O PERICULUM IN MORA IMPLÍCITO NO REFERIDO DISPOSITIVO." (RESP 1.366.721/BA). E, PARA A CONCESSÃO DE TUTELA ANTECIPADA DE INDISPONIBILIDADE DE BENS, NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA EM QUE SE BUSCA APENAS O RESSARCIMENTO DE SUPOSTO DANO AO ERÁRIO E EM QUE NÃO HÁ PRETENSÃO DE CONDENAÇÃO DO AGENTE EM ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA,
TORNA-SE INDISPENSÁVEL A DEMONSTRAÇÃO DA PROBABILIDADE DO DIREITO E O PERIGO DE DANO OU O RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO
, A TEOR DO DISPOSTO NO ART. 300 DO CPC. E, DA DOCUMENTAÇÃO ACOSTADA A ESTE RECURSO E DAS CONSTANTES NOS AUTOS ORIGINÁRIOS, AINDA QUE SE VISLUMBRE INDÍCIOS DE EXISTÊNCIA DE DANOS AO ERÁRIO MUNICIPAL APTO A ENSEJAR O RESSARCIMENTO PRETENDIDO, NÃO RESTOU DEMONSTRADO O PERICULUM IN MORA, QUE, NA ESPÉCIE, CONSISTE NA DEMONSTRAÇÃO DA OCORRÊNCIA DE DILAPIDAÇÃO PATRIMONIAL OU DE OUTRA SITUAÇÃO QUE DEMONSTRE QUE O AGRAVADO ESTARIA ADOTANDO MEDIDAS QUE PODERIAM FRUSTRAR A SATISFAÇÃO DE UM POSSÍVEL CRÉDITO. DESSE MODO, OBSERVANDO-SE A INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS ESSENCIAIS À CONCESSÃO DA TUTELA ANTECIPADA, MANTÉM-SE A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO DE NÃO PROVIDO. (TJ-BA - AI: 80048228020208050000, Relator: JOSE CICERO LANDIN NETO, TERCEIRA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/08/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – ASFALTAMENTO DE VIAS DE LOTEAMENTO – LIMINAR – INDISPONIBILIDADE DE BENS – Decisão que deferiu, liminarmente, a indisponibilidade de bens da empresa-correquerida – Impossibilidade de se estender o entendimento acerca da prescindibilidade de comprovação do perigo da demora para a decretação da indisponibilidade de bens na ação de improbidade administrativa às demais ações coletivas que não envolvam ato ímprobo – Precedente do C. STJ – Ausência de indícios de dilapidação do patrimônio – Descabimento da medida de indisponibilidade – Inteligência dos arts. 12 e 19, c.c. art. 300, "caput", do CPC – Decisão reformada. – Recurso provido. (TJ-SP - AI: 22373536120208260000 SP 2237353-61.2020.8.26.0000, Relator: Spoladore Dominguez, Data de Julgamento: 14/12/2020, 13ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 14/12/2020)

Dessa forma, tratando-se o caso concreto de ação civil pública de ressarcimento ao erário, diferentemente do que ocorria na ação civil pública de improbidade administrativa, para a concessão da medida cautelar deve ser comprovado não somente o
fumus boni iuris
, mas também o
periculum in mora
para que se justifique o bloqueio de bens.

Ademais, ressalto que a

Lei 14.230/2021, alterou significativamente a Lei de Improbidade Administrativa, impondo a presença de requisitos para o deferimento da medida cautelar de indisponibilidade, suplantando a interpretação assentada pelos tribunais pátrios no sentido de que ela seria cabível com fundamento na tutela da evidência (artigo 311 do Código de Processo Civil).

Dessa forma a presunção do
periculum in mora
não mais existe, e o deferimento da medida de forma irrestrita, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, de regra não é mais possível, sendo reservado apenas para as hipóteses em que existe um substrato muito consistente quanto à procedência da pretensão deduzida pelo titular da ação.

Dessa forma, a partir de então faz-se necessária a demonstração de indícios sérios e concretos quanto à consumação de condutas subsumíveis a um dos dispositivos legais pertinentes (artigos 9º, 10 e 11) da Lei 8.429/92, além da demonstração de indícios quanto à autoria da ilicitude.

Nesse sentido esta Corte vem se manifestando:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – CAUTELAR DE INDISPONIBILIDADE DE BENS –
PERICULUM IN MORA
PRESUMIDO – DESCABIMENTO – NOVO PARADIGMA NORMATIVO – LEI N. 14.230/2021 – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO RISCO DE DANO OU AO RESULTADO DO PROCESSO – PRÉVIA OITIVA DO RÉU COMO REGRA –
RECURSO PROVIDO
.

1. A partir das modificações produzidas pela Lei n. 14.230/2021 na Lei n. 8.429/92, a medida de indisponibilidade reclama a comprovação do
periculum in mora
– cuja presunção passou a ser vedada – e a prévia oitiva do réu, ressalvados, nessa última hipótese, os casos em que o contraditório prévio puder justificadamente obstaculizar o cumprimento da decisão cautelar. É possível, ademais, a substituição da medida por caução idônea, nos termos do art. 16, part. 6º, da Lei 8.429/92.” (TJMT – Agravo Regimental nº 1025556-09.2020.811.0000 – Redator Designado Dr. Alexandre Elias Filho)

Destarte, é indispensável, assim, mesmo nas ações civis pública por ato de improbidade administrativa pura, a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo mediante a apresentação de provas consistentes, capazes de convencer o juízo acerca da presença desses requisitos, convencimento que não pode ser relegado para fase processual futura.

Diante desse contexto, em que pese à probabilidade do direito invocado pelo Agravante, não há nos autos qualquer comprovação do
periculum in mora
, tendo se limitado apenas a sustentar que este é presumido, o que não encontra respaldo no ordenamento pátrio, nem na jurisprudência pátria, no caso concreto.

Assim, não estando demonstrado o
periculum in mora
, deve ser mantida a decisão que indeferiu o pedido de natureza cautelar de indisponibilidade de bens.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2022